Tribunal: TJMT
Processo: 1002931-25.2020.8.11.0050
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002931-25.2020.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Homicídio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANTONIO ROBERTO DA SILVA FILHO - CPF: 132.996.314-89 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 030.912.261-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARICELMA NUNES DA CRUZ DOS SANTOS - CPF: 848.913.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTON NUNES CAMPOS - CPF: 049.123.231-44 (VÍTIMA), ALEX OLIVEIRA DE FRANCA - CPF: 070.421.691-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DESPROVIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO – NEUTRALIZAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
–
EMBARGOS DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1. O embargante requereu a prevalência do voto vencido, objetivando o afastamento da circunstância judicial das consequências do crime, eis que inerente ao tipo penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. Os embargos infringentes envolve a seguinte questão: (i) se deve afastar valoração negativa das consequências do crime, por ser inerente ao tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Diante da fundamentação concreta aduzida pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri para sopesar de modo desfavorável as consequências do crime, não há razões para redução da reprimenda basilar imposta, eis que se fundamentou a pena-base acima do mínimo legal com base em elementos concretos, como a prática do crime na presença do enteado menor e o impacto nas vidas do filho da vítima. A fixação da pena está conforme entendimento consolidado pelo STJ, que admite a exasperação da pena por circunstâncias específicas que intensificam a reprovabilidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

4. Embargos Infringentes desprovido.

Teses de julgamento:
“O fato de a vítima ter deixado um filho órfão é elemento idôneo a justificar o incremento da pena basilar, em razão das consequências do delito extrapolarem os limites do tipo penal.”

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, IV, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
- AgRg no REsp n. 1.961.398/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023; AgRg no HC n. 787.591/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/3/2023; HC 645.285/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022; AgRg no AREsp 1168233/ES.

TJMT
- N.U 0004014-30.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES; N.U 1000890-05.2020.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO;
N.U 0000838-52.2010.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO.

TJMG -
AP 1.0105.16.043913-6/001

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos infringentes opostos por
Antonio Roberto da Silva Filho
, nos autos da Apelação Criminal n. 1002931-25.2020.8.11.0050, contra o acórdão que, por maioria dos votos, desproveu o recurso interposto pela defesa, nos termos do voto do Vogal, Desembargador Orlando de Almeida Perri, vencido o Relator, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, que lhe deu provimento parcial, ao recurso, para afastar a valoração negativa quanto às consequências do crime, por considerar inerente ao tipo penal e, consequentemente, readequar a pena imposta.

O embargante foi condenado à pena privativa de liberdade de
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado
, pela prática do delito descrito nos artigos
121, § 2º, inciso IV, do Código Penal
(id. 216689741).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação criminal pleiteando pela
anulação do julgamento ao argumento de ser manifestamente contrário às provas produzidas nos autos. Subsidiariamente, pretende o afastamento da qualificadora do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, bem como a fixação da pena-base em seu mínimo legal, com o decote da valoração negativa quanto à circunstância judicial da culpabilidade, circunstâncias e consequência do crime, além de que seja excluída a fração de 1/6 (um sexto), utilizada na primeira fase, uma vez que ausentes quaisquer justificativas razoáveis
(id. 216689758).

A c. Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por maioria dos votos, desproveu o apelo defensivo, com providência de ofício, para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) na diminuição da pena ante a atenuante genérica da confissão espontânea, fixando a pena privativa de liberdade em
15 anos de reclusão
, mantido o
regime fechado
para início de seu cumprimento
(id. 253103671)

Não se conformando com o resultado do julgamento, o embargante, requereu a prevalência do voto vencido, proferido pela d. Relator Dr.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
, objetivando o afastamento da circunstância judicial das consequências do crime, eis que inerente ao tipo penal (id. 258112684).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, em contrarrazões pugnou pelo desprovimento dos embargos infringentes (id. 271298369), eis que
na época dos fatos, a vítima possuía um filho menor de 01 (um) ano, bem como um enteado de apenas 03 (três) anos, sendo que este último presenciou toda a cena que vitimou seu padrasto, desta forma, a fundamentação para negativar o vetor judicial referente à consequência do crime é idônea.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os presentes embargos infringentes e de nulidade opostos por
Antonio Roberto da Silva Filho
, nos autos da Apelação Criminal n. 1002931-25.2020.8.11.0050, contra o acórdão que, por maioria dos votos, desproveu o recurso interposto pela defesa, nos termos do voto do Vogal, Desembargador Orlando de Almeida Perri, vencido o Relator, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, que lhe deu provimento parcial, ao recurso, para afastar a valoração negativa quanto às consequências do crime, por considerar inerente ao tipo penal e, consequentemente, readequar a pena imposta.

O embargante foi condenado à pena privativa de liberdade de
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado
, pela prática do delito descrito nos artigos
121, § 2º, inciso IV, do Código Penal
(id. 216689741).

A c. Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por maioria dos votos, desproveu o apelo defensivo, com providência de ofício, para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) na diminuição da pena ante a atenuante genérica da confissão espontânea, fixando a pena privativa de liberdade em
15 anos de reclusão
, mantido o
regime fechado
para início de seu cumprimento
(id. 253103671)

Não se conformando com o resultado do julgamento, o embargante, requereu a prevalência do voto vencido, proferido pela d. Relator Dr.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
, objetivando o afastamento da circunstância judicial das consequências do crime, eis que inerente ao tipo penal (id. 258112684).

Verifico estarem presentes os pressupostos inerentes ao juízo de admissibilidade. Desta forma, conheço dos embargos infringentes e passo à apreciação do mérito.

Segue transcrição da ementa do recurso de apelação criminal,
in verbis:

Ementa
:
Direito Penal. Homicídio qualificado. Recurso de apelação. Pleito de anulação do julgamento por veredicto contrário à prova dos autos. Não acolhimento. Afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Provas incontestes de sua ocorrência. Circunstâncias judiciais negativadas na primeira fase dosimétrica. Fundamentação idônea. Recurso desprovido, com retificação de ofício da reprimenda imposta.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta pela defesa de Antônio Roberto da Silva Filho, condenado pelo Tribunal do Júri pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), com pena inicialmente fixada em 18 anos de reclusão. A defesa pleiteia a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e a redução da pena-base.

II. Questões em discussão:

2. A apelação envolve as seguintes questões: (i) se o veredicto do Conselho de Sentença foi manifestamente contrário à prova dos autos, considerando a alegação de legítima defesa pelo réu; (ii) se é cabível a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; (iii) se deve ocorrer a manutenção da valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime; (iv) se é cabível a readequação, de ofício, da fração redutora da pena em razão da atenuante de confissão espontânea.

III. Razões de decidir:

3. O veredicto do Conselho de Sentença não se mostrou contrário à prova dos autos, estando amparado no conjunto fático-probatório, notadamente na testemunha ocular Alex Oliveira França e na confissão qualificada do apelante. Em virtude disso, mantêm-se inalterados o veredicto condenatório e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, já que o ataque de surpresa foi corroborado pelas provas.

4. Diante da fundamentação concreta aduzida pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri para sopesar de modo desfavorável a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, não há razões para redução da reprimenda basilar imposta, sobretudo na hipótese em que houve a exasperação de cada vetorial negativa no patamar de 1/6 [um sexto] sobre a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido.

5. Em relação à pena na segunda fase dosimétrica, observou-se que a atenuante da confissão espontânea foi aplicada com redução inferior à fração usual de 1/6. Para manter a proporcionalidade e razoabilidade, redimensiona-se a fração redutora para 1/6, fixando a pena definitiva em 15 anos de reclusão, com regime inicial fechado.

IV. Dispositivo e tese:

6. Apelação desprovida. Pena redimensionada de ofício para 15 anos de reclusão.

Teses de julgamento:
“A decisão do Conselho de Sentença que rejeita a tese de homicídio privilegiado, em contexto de feminicídio, quando amparada nas provas dos autos, não é manifestamente contrária à prova”

“É legítima a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima quando demonstrado que o ataque foi surpresa, impossibilitando qualquer reação.”

“A fração redutora pela confissão espontânea deve ser proporcional, cabendo a redução de 1/6, salvo justificativa concreta em contrário.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 121, § 2º, IV, art. 59.

No voto vencido o douto Dr. Francisco Alexandre ferreira Mendes Neto, destacou
que
“No tocante às consequências do crime, entendo que a dor sofrida pela família é inerente ao tipo penal, que reflete, indiscutivelmente, esse sentido nos entes familiares que permanecem. Nesse ponto, rechaço a fundamentação lançada pelo magistrado....”
, tendo votado nos seguintes termos, quanto a dosimetria da pena imposta:

“...De outro lado, quanto à valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequência do crime, o magistrado, ao realizar o cálculo dosimétrico, assentou:

“(...) A conduta do Réu exteriorizou atitude violenta e covarde, quando destruiu a vida de uma pessoa indefesa, atacando-a com arma branca em várias regiões do corpo, o que ensejou sua morte de maneira mais breve, sendo impossível prestar-lhe qualquer tipo de socorro, evidenciando-se, no modo de agir do réu, intenso grau de culpabilidade.

(...)

As circunstâncias do fato (lugar do crime, tempo de sua duração e outros) lhe são amplamente desfavoráveis, levando em consideração que o crime foi praticado à noite, em frente à casa da vítima, quando não havia qualquer outra pessoa por perto, o que facilitou sobremaneira a execução dos atos. Demais disso, o réu desferiu mais de 30 golpes com faca, em várias regiões do corpo da vítima, acertando-lhe, inclusive, nas costas, de modo que devem ser sopesadas em desfavor do acusado.

As consequências dos crimes foram graves, haja vista a perda de uma vida humana, marido arrimo de família, o que acarretou um reflexo negativo repentino no seio familiar, pois os filhos, conforme apurando na instrução, ainda sentem vivamente a ausência do pai, o que revela materialização prejudicial da conduta do agente, que vai além da morte pura e simples de uma pessoa; bem como causando uma repulsa social na comunidade onde vivia, gerada pela total reprovação da conduta.

Com base, nessas circunstâncias judiciais valoradas de forma negativa, o magistrado, fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

No caso dos autos, foi justificada a negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime em razão de o réu e seu comparsa terem desferido contra a vítima 31 (trinta e um) golpes de arma branca, além disso, terem abordado a vítima, à noite, quando estava sozinha, chegando em casa. Situações que transbordam o tipo penal e justificam a valoração negativa do delito quanto à culpabilidade e às circunstâncias do crime.

No tocante às consequências do crime, entendo que a dor sofrida pela família é inerente ao tipo penal, que reflete, indiscutivelmente, esse sentido nos entes familiares que permanecem. Nesse ponto, rechaço a fundamentação lançada pelo magistrado.

Assim, considerando apenas 2 (duas) circunstâncias judiciais a ser valoradas, fixo a pena intermediária em 15 (quinze) anos de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes, porém presente a atenuante da confissão espontânea, pelo que, aplico a fração de 1/6 (um sexto) e fixo a pena intermediária em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento e nem de diminuição de pena, pelo que, fixo a pena definitiva em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida incialmente no regime fechado.

Por fim, quanto ao pleito de prequestionamento, é cediço que tal instituto pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Pelo exposto, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Defensoria Pública somente para afastar a valoração negativa quanto às consequências do crime, pois inerente ao tipo penal, razão pela qual fixo a pena definitiva de Antônio Roberto da Silva Filho em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida incialmente no regime fechado.

É como voto...”

No voto vencedor o Vogal Desembargador Orlando de Almeida Perri, consignou que
a vítima possuía um filho que contava menos de um ano na data dos fatos...”
. Ainda, que
“...a vítima também possuía um enteado de 3 [três] anos de idade, filho de sua ex-companheira, e que presenciou todo o ataque...”
, vejamos:

“
Conforme bem assinalado pelo eminente Relator, Juiz-Convocado Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, a decisão do Conselho de Sentença não se mostrou contrária à prova dos autos, porquanto amparada no conjunto fático-probatório coligido na instrução criminal, em especial da testemunha ocular Alex Oliveira França, e na confissão qualificada do apelante, segundo o qual agiu em legítima defesa.

Neste particular, acompanho na íntegra o posicionamento adotado pelo eminente Relator, no sentido de manter inalterado o veredicto condenatório.

Em contrapartida, com a devida vênia ao entendimento sufragado pelo conspícuo Relator, reputo idôneo o fundamento aduzido pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri para sopesar de modo desfavorável as
consequências
do crime, como se vê:

“As consequências dos crimes foram graves, haja vista a perda de uma vida humana, marido arrimo de família, o que acarretou um reflexo negativo repentino no seio familiar, pois
os filhos, conforme apurando na instrução, ainda sentem vivamente a ausência do pai
, o que revela materialização prejudicial da conduta do agente,
que vai além da morte pura e simples de uma pessoa
; bem como causando uma repulsa social na comunidade onde vivia, gerada pela total reprovação da conduta”.

Apesar de concordar com o douto Relator no sentido de que
“a dor sofrida pela família”
é inerente ao tipo penal, percebe-se que a fundamentação empregada foi muito além das consequências causadas pela
“perda de uma vida humana”
.

Segundo se infere dos autos, a vítima possuía um
filho
que contava menos de um ano na data dos fatos.

Com efeito,
“A ‘existência de filhos de tenra idade deixados pela vítima, à época do cometimento do homicídio, autoriza a negativação das consequências do crime e, com isso, a exasperação da reprimenda basilar (TJMT, N.U 0001460-45.2018.8.11.0087)”
[1]
.

Neste mesmíssimo sentido, cito outro precedente deste Sodalício, segundo o qual
“Por não ser consequência natural do crime de homicídio, eis que nem toda vítima tem filhos, a orfandade dos filhos da vítima, de tenra idade, é capaz de conduzir à exasperação da pena-base acima do mínimo legal, uma vez, que as crianças foram privadas da companhia de seu pai prematuramente, que, além de lhe proporcionar auxílio financeiro e emocional, contribuiria para a formação de sua personalidade”
[2]
.

Some-se a isso que a vítima também possuía um enteado de 3 [três] anos de idade, filho de sua ex-companheira, e que presenciou todo o ataque.

A informante Daiane Ferreira da Silva asseverou, em Plenário, que seu filho mais velho acompanhou toda a cena, possuindo lembranças do fato, cujo fato não pode ser desprezado.

Seguindo a mesma esteira, o Procurador de Justiça, José de Medeiros, em seu parecer, assim se manifestou:

“A instrução processual revelou que, de fato, a vítima era pai cuidadoso e zeloso, tanto que foi morto enquanto retornava com alimento para seus filhos. Note, ainda, que uma das crianças presenciou parcialmente o fato, praticado de forma cruel. A consequência do crime para a família, especialmente para os filhos, pequenos na época da infração, extrapola as consequências ínsitas da prática delitiva, de modo que esta negativação também deve ser mantida”.

Neste viés, mantenho intacta a pena-base fixada pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, a saber,
18 anos de reclusão
, haja vista a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, majorando cada uma delas à fração de
1/6 [um sexto]
sobre a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido, tida pela jurisprudência por proporcional.

Em contrapartida, o juízo de origem reconheceu a atenuante da confissão espontânea, e diminuiu a pena-base em 1 ano e 6 meses, isto é, no patamar de 1/12 avos, sem apresentar qualquer justificativa concreta.

Por essa razão, redimensiono,
de ofício
, a pena imposta na segunda fase dosimétrica, razão pela qual diminuo a reprimenda basilar à fração de 1/6 [um sexto], ficando a pena intermediária, e também a definitiva – à míngua da causa de diminuição ou de aumento – fixada em
15 anos de reclusão
, mantido o
regime fechado
para início de seu cumprimento.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Juiz Convocado Francisco Alexandre Ferreira Mendes, para
divergir
da conclusão exarada em seu voto, quanto ao afastamento da negativação das consequências do crime e, de consequência,
DESPROVEJO
o apelo defensivo em sua integralidade.

De ofício, contudo, redimensiono a reprimenda imposta ao apelante
ANTÔNIO ROBERTO DA SILVA FILHO,
fixando-a em
15 anos de reclusão
, mantido o
regime fechado
para início de seu cumprimento.

É como voto...”

Passo a análise da pretensão.

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar a circunstância judicial das consequências do crime, sob minha ótica:

Consequências do crime:
O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

Maximiliano Roberto Ernesto Füher e Maximilianus Cláudio Américo Füher dispõem:

“(...) Conseqüências do crime. Avaliação de sua maior ou menor gravidade. Avaliação de outros danos causados pelo crime no meio social, além dos típicos ou naturais, como, p. ex., a perturbação mental de membro da família da vítima de homicídio.”
(FÜHER, Maximiliano Roberto Ernesto e FÜHER, Maximilianus Cláudio Américo. Código penal comentado: incluindo a história de cauda um dos tipos penais, as correntes jurisprudenciais e a principal legislação correlata. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 130.)

A autoridade judicial ao valorar negativamente a circunstância judicial das consequências do crime, destacou que:

“...
As consequências dos crimes foram graves, haja vista a perda de uma vida humana, marido arrimo de família, o que acarretou um
reflexo negativo repentino no seio familiar
, pois os filhos, conforme apurando na instrução, ainda sentem vivamente a ausência do pai, o que revela materialização prejudicial da conduta do agente, que vai além da morte pura e simples de uma pessoa; bem como causando uma repulsa social na comunidade onde vivia, gerada pela total reprovação da conduta...”

In casu
, a vítima deixa filho menor (menos de 01 ano de idade), além do enteado menor (03 anos de idade), que presenciou o crime,

em especial por ser inegável, em tais casos, que, para o resto de suas vidas, os menores são privados de conviver com pai ou receber qualquer auxílio material ou emocional dele.

Portanto, entendo que a orfandade dos adolescentes e da criança extrapola a consequências naturais do delito, especialmente considerando a tenra idade dos dois infantes.

Nessa linha de raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça entende, que:

“[...] III - O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que "é válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos. Precedentes" (AgRg no REsp n. 2.045.528/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/5/2023).”
(AgRg no REsp n. 1.961.398/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023).

"O fato de a vítima ter deixado filhos menores desassistidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do delito"
(STJ – AgRg no HC n. 787.591/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/3/2023).

“(...) As consequências do crime podem ser valoradas negativamente se a conduta resulta na orfandade e desamparo material de filhos menores de idade. Precedentes. (...)”
(HC 645.285/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022)

Igualmente, é o entendimento desta Corte:

“... 5.2. As consequências do crime foram corretamente consideradas graves, diante do impacto traumático à família da vítima, especialmente à genitora e ao filho menor, fundamentos que extrapolam o ordinário do tipo penal...”
(N.U 0004014-30.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)

“[...] Impõe-se manter a negativação da vetorial das consequências do crime, quando a vítima além de deixar dois filhos menores órfãos, os priva de seu apoio financeiro, eis, que provedora da família, que após sua morte, passa por dificuldades financeiras. Mostrando-se, ainda, proporcional e razoável o quantum usado para a exasperação da pena-base, que, embora esteja adstrito à discricionariedade relativa do julgador, segue entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ.”
(N.U 1000890-05.2020.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

“Conquanto o homicídio sua forma consumada, implique necessariamente a morte do(a) filho (a) de alguém e, não raro, do(a) genitor(a) de alguém, o fato de o crime deixar órfãs duas crianças de tenra idade, privando-as do desenvolvimento saudável de sua personalidade e do afeto que somente um pai ou uma mãe pode fornecer, extrapola a normalidade do tipo penal, justificando a exasperação da pena-base em virtude da valoração desfavorável das consequência do delito.

Conquanto não tenha sido reconhecida na sentença, torna-se imperativa a redução da pena do acusado em virtude da menoridade relativa, já que tal circunstância sempre atenua a pena, nos termos do art. 65, inciso I, do Código Penal
. (N.U 0000838-52.2010.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 10/08/2022)”

Ademais,
o fato de o delito ter sido praticado na presença de familiares da vítima (enteado), sobretudo crianças
“revela reprovabilidade da conduta delitiva mais acentuada, motivo pelo qual a pena-base pode ser sopesada”
para negativar as circunstâncias (STJ, AgRg no AREsp 1168233/ES; TJMT, AP 1006487-25.2021.8.11.; TJMG, AP 1.0105.16.043913-6/001).

Por todo o exposto, acompanho o douto Vogal Desembargador Orlando de Almeida Perri,
nego provimento
aos embargos infringentes opostos por
Antonio Roberto da Silva Filho
, a fim de
manter o voto condutor do v. acórdão não unânime
proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste e. Sodalício no julgamento do Recurso de Apelação Criminal n.º
1002931-25.2020.8.11.0050
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2025